Tribunal: TJDFT
Processo: 0004255-40.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004255-40.2016.8.07.0011 RECORRENTE: YURI HERMANO TAVARES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA (ARTIGO 121, § 2o, I E IV, C/C ARTIGO 20, § 3o, E ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CONSUNÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa, porquanto a decisão que autorizou a interceptação telefônica, e as que a prorrogaram, foram devidamente fundamentadas, com destaque para a complexidade das investigações e impossibilidade de as provas serem produzidas por outros meios, a evidenciar que a medida era imprescindível para o completo esclarecimento dos fatos. 3. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal. 4. Se a sentença foi proferida com lastro na pronúncia e em conformidade com o julgamento dos jurados, estando em consonância com o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, não há falarse em contrariedade à lei ou à decisão dos jurados. 5. Não se configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela em que o Conselho de Sentença, adotando a tese da acusação, decide com amparo nas provas coligidas aos autos, a evidenciar não ser a decisão teratológica, mas amparada no acervo probatório. 6. Inviável a incidência do princípio da consunção quando demonstrado nos autos que o réu cometeu o crime de porte ilegal de arma de fogo em momento pretérito ao crime de homicídio, de forma autônoma, a evidenciar que o crime pretérito não constituiu meio necessário para o crime contra a vida. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta ser devida a revaloração das provas, ao argumento de que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária aos elementos probatórios coligidos, pugnando pela realização de novo júri. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal e o acréscimo de 2/6 (dois sextos) em razão das duas circunstâncias legais na segunda fase da dosimetria da pena, com fixação da pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Ao final, requer o deferimento de sustentação oral e a prévia intimação do advogado signatário quanto à sessão de julgamento do recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 16/2/2023). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de deferimento de sustentação oral e de prévia intimação do advogado signatário para a sessão de julgamento do recurso, são pleitos que refogem à competência desta Presidência, que se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024